Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-96.2018.8.26.0430
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Fornecimento de medicamento para tratamento individual – Autora portadora de hepatite viral crônica e comorbidades - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Inaplicabilidade dos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Fornecimento de medicamento para tratamento individual – Autora portadora de hepatite viral crônica e comorbidades - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Inaplicabilidade dos requisitos definidos no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), pela incorporação dos fármacos pleiteados à RENAME – Existência nos autos de prescrição médica idônea e de relatório médico, que comprovam a imprescindibilidade do tratamento prescrito, além da hipossuficiência econômica da parte, que tornam de rigor o fornecimento do medicamento pelo Estado, como única forma de garantir a proteção à vida e saúde da paciente – Sentença de procedência mantida – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001237-96.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SUELENA MARIA DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001237-96.2018.8.26.0430 -
2
VOTO No 19.790
REMESSA NECESSÁRIA N.o 1001237-96.2018.8.26.0430
REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL
DEVER DE FORNECIMENTO PELO
PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) Fornecimento
de medicamento para tratamento individual
Autora
portadora de hepatite viral crônica e comorbidades - Dever
de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo
196 da Constituição Federal
Inaplicabilidade dos
requisitos definidos no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), pela
incorporação dos fármacos pleiteados à RENAME

Existência nos autos de prescrição médica idônea e de
relatório médico, que comprovam a imprescindibilidade do
tratamento prescrito, além da hipossuficiência econômica da
parte, que tornam de rigor o fornecimento do medicamento
pelo Estado, como única forma de garantir a proteção à vida
e saúde da paciente Sentença de procedência mantida
Negado provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de antecipação de tutela, proposta por SUELENA MARIA DA SILVA
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando compelir
a ré ao fornecimento dos medicamentos Sofosbuvir 400mg, Daclatasvir
60mg, e Ribavirina 250 mg, para tratamento de hepatite viral crônica e
comorbidades, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.
Deferida a tutela provisória de urgência (fls.
41/42), a r. sentença julgou procedente a ação (fls. 83/85).
Sobem os autos apenas para reexame necessário
(fls. 95).
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo não
provimento do recurso oficial (fls. 102/06).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001237-96.2018.8.26.0430 -
3
2. O recurso não comporta provimento.
A saúde, de fato, é um direito assegurado pela
Constituição Federal e não se observa qualquer violação aos princípios nela
previstos, mas apenas a garantia do exercício de um direito assegurado
constitucionalmente (art. 6o, caput, da CF), qual seja o direito à saúde.
O artigo 198 da Constituição Federal estatuiu que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Aludidos dispositivos da Carta da República
refletiram na Constituição Estadual de 1989, sendo certo que em seu artigo
223, incisos I e V, dispôs:
“Art. 223 - Compete ao sistema único de saúde, nos termos
da lei, além de outras atribuições:
I - a assistência integral à saúde, respeitadas as
necessidades específicas de todos os segmentos da
população;
V - a organização, fiscalização e controle da produção e
distribuição
dos
componentes
farmacêuticos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para
a saúde, facilitando à população o acesso a eles”.
Por sua vez, a lei regulamentadora do Sistema
Único de Saúde - SUS, Lei n.o 8.080/90, da União, em seu artigo 6o, inciso I,
letra “d”, estatuiu que:
“Art. 6o - Estão incluídos ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde - SUS:
I - a execução de ações:
...
d)
de
assistência
terapêutica
integral,
inclusive
farmacêutica”.
Nesse passo, forçoso reconhecer que é obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001237-96.2018.8.26.0430 -
4
do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o
fornecimento de medicamentos àqueles que não ostentam condições de
adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve ser integral.
Portanto, o Poder Judiciário, ao prestar a tutela
jurisdicional pleiteada, não está sendo arbitrário; tampouco está havendo
usurpação das funções do Poder Executivo. Ao Judiciário cabe aplicar a lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos.
De fato, a pretensão apresentada nestes autos é
ver o Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a
saúde dos indivíduos (art. 196 da CF), fornecendo-lhe o medicamento
necessário à manutenção de sua vida, pois indispensável à preservação de
sua saúde e de sua qualidade de vida.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior de Justiça:
“ADMINISTRATIVO

CONTROLE
JUDICIAL
DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
POSSIBILIDADE EM CASOS
EXCEPCIONAIS DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
MANIFESTA NECESSIDADE

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO
POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade
do
Administrador,
sendo
de
fundamental
importância que o Judiciário atue como órgão controlador da
atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o
princípio
da
separação
dos
poderes,
originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice
à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito
de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que
o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que
visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja
dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada
jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'o
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001237-96.2018.8.26.0430 -
5
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação
para pessoas desprovidas de recursos financeiros' (REsp
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
3.10.2005).
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549 /
RS Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público
decidir qual tratamento é melhor para o mal que aflige o doente, mas sim ao
médico, que acompanha o paciente pessoalmente. Não se pode olvidar que
o profissional da área médica está preparado para prescrever o
medicamento mais conveniente para melhora e cura da doença que
atormenta o enfermo, conforme mandamento do Código de Ética Médica
(Resolução CFM no 1.246/88): “Art. 2° - O alvo de toda a atenção do médico
é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo
de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”.
3. Ressalto não ser caso de verificação dos
requisitos firmados no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema n.o 106
de Recurso Repetitivo/STJ), uma vez que os medicamentos pleiteados são
padronizados pelo Ministério da Saúde, conforme Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (verificação da lista RENAME através do sítio
eletrônico: http://conitec.gov.br/images/Rename-2020-final.pdf).
4. Ademais, o relatório médico acostado aos
autos, fls. 14/15, é detalhado e expresso no sentido da imprescindibilidade
do tratamento prescrito; e, diante da hipossuficiência financeira da autora
(fls. 08), resta clara a necessidade de fornecimento, pelo Estado, do
medicamento pleiteado para assegurar a proteção da vida e saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001237-96.2018.8.26.0430 -
6
autora.
5. Assim, por diverso fundamento mantenho a r.
sentença de procedência.
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator